Tribunal: TJES
Processo: 5002016-47.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Incapacidade Laborativa Temporária
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002016-47.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA EM 2014. AÇÃO AJUIZADA EM 2024. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por André Luiz Ribeiro do Nascimento contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição do pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, cessado em 23/08/2014, em ação ajuizada somente em 17/05/2024, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o direito de ação do apelante, voltado ao restabelecimento de benefício previdenciário cessado administrativamente, encontra-se prescrito nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece o prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato que deu origem ao direito postulado, inclusive nos casos de benefícios previdenciários cessados.

A cessação do benefício de auxílio-doença acidentário ocorreu em 23/08/2014, e a demanda judicial foi ajuizada apenas em 17/05/2024, mais de nove anos após o término do pagamento do benefício, excedendo o prazo quinquenal estabelecido em lei.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, embora o direito material à concessão de benefício previdenciário seja imprescritível, o direito de ação voltado ao restabelecimento de benefício cessado está sujeito à prescrição quinquenal, salvo se comprovado requerimento administrativo contemporâneo, o que não ocorreu no presente caso.

Não há nos autos demonstração de requerimento administrativo realizado em data próxima ao ajuizamento da ação que pudesse interromper ou suspender o prazo prescricional, tornando inviável o acolhimento do pedido inicial.

A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com o ordenamento jurídico, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de restabelecimento de benefício previdenciário cessado administrativamente se submete à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Decorrido o prazo de cinco anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação, sem requerimento administrativo contemporâneo, configura-se a prescrição da pretensão de restabelecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85, §11 (não aplicado no caso).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2101077/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.

STJ, AgInt no REsp 1.587.498/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.04.2018, DJe 02.08.2019.

STJ, REsp 1.725.293/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
ANDR
É
LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO

contra a
sentença
ID 11408672
, proferida pelo Juízo da
Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Acidentes de Trabalho
de Viana
, que, nos autos da Ação
Previdenciária
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
reconheceu a prescrição de restabelecimento do benefício de auxílio-doença e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Irresignad
o

o

apelante
sustenta em suas
razões ID 11408673
,
em síntese, que
(1)

aplica-se ao caso a prescrição quinquenal que atinge apenas as parcelas vencidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
.
Nesses termos, pede a
anulação
da sentença apelada,
com o retorno do
s
autos à origem para prosseguimento do feito
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A questão em discussão consiste em determinar se o pedido do apelante está prescrito em razão da aplicação da prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Inicialmente, ressalta-se que Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, constata-se que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no dia 23/08/2014, data em que o apelante parou de receber o benefício Auxílio-Doença acidentário, motivo pelo qual, pode-se afirmar que o termo final do prazo prescricional corresponderia ao dia 23/08/2019, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da interrupção do pagamento do referido benefício.

Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 17/05/24, ou seja, em um prazo superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do seu pleito.

Para corroborar:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
No caso dos autos, a parte agravante objetiva o restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente pelo INSS em 30.8.2016. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 4.10.2021, o que impõe o reconhecimento da prescrição. 4. A jurisprudência desta Segunda Turma é pacífica no sentido de que, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, após decorridos mais de cinco anos da cessação daquele benefício específico, ocorre a prescrição do direito de ação com o objetivo de restabelecê-lo - sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido.
5. Embora o direito material à concessão inicial do auxílio-doença seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de propor ação judicial com vistas a reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício esta sujeito à prescrição prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença (REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2101077 PR 2023/0359810-9, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 03/05/2024).

Nesta linha de raciocínio, em que pese o direito material à concessão inicial do benefício ser imprescritível, pois representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição quinquenal.

Não obstante, imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição do direito de ação, não afasta a possibilidade de postulação de novo benefício assistencial na via administrativa, que poderá ser postulado pela parte a qualquer tempo, tendo em vista a natureza dos direitos sociais previstos constitucionalmente.

Transpondo essas premissas para o caso em apreço, verifica-se que o pedido formulado na inicial, de restabelecimento do benefício de auxílio-doença cessado em 23/08/2014, não pode ser acolhido.

Isso porque decorreram mais de cinco anos entre a cessação do benefício cujo restabelecimento é pretendido (23/08/2014), e a propositura da demanda (17/05/24), devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão de restabelecimento do auxílio-doença pleiteado, nos moldes do Art. 1º, Decreto nº 20.910/1932.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES.
1. O STJ possui o entendimento consolidado de que, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício, pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1587498 PB 2016/0070394-1, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Portanto, buscando o apelante o restabelecimento de auxílio-acidente cessado em 2014, por meio de ação ajuizada em 2024, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, o que não ocorreu.

Dessarte, agiu com acerto o magistrado de origem ao reconhecer a prescrição da pretensão de restabelecimento do auxílio-doença cessado em 2014, não havendo que se falar em reforma da sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido o arbitramento de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.